Tribunal: STF
Processo: AP 2068
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MÁRCIA MARIA DA SILVA (CPF nº 055.332.749-60), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.068 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024).



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória MARCIA MARIA DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de diligências, nos termos do art. 402 do CPP.



    A 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário de Camboriú/SC, por meio da Petição STF nº 124698/2024, informou o descumprimento de medidas cautelares de MÁRCIA MARIA DA SILVA consistente no fim da bateria em 17/08/2024 e 22/09/2024 (eDoc. 129).



    Intimada, a Defesa justificou que a acusada estava dormindo em ambas as oportunidades, mas que assim que acordou e percebeu o fim da bateria, procedeu o recarregamento (Petição STF nº 137344/2024)



    Requereu assim o acolhimento das justificativas, reiterando que “em quase 02 (dois) anos de monitoramento eletrônico, a Acusada vem cumprindo integralmente suas obrigações legais” (eDoc. 149).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, MÁRCIA MARIA DA SILVA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico por descarregamento da bateria do dispositivo, ocorrências notificadas em 17/08/2024 e 22/09/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e a própria Ré reconhece que dormiu e não percebeu o fim da bateria da tornozeleira eletrônica.



    No entanto, observo que os dois descumprimentos foram momentâneos, com o término da bateria no período da madrugada e pronto restabelecimento do carregamento no início da manhã, ao passo que MÁRCIA MARIA DA SILVA permanece cumprindo as demais medidas cautelares.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo MÁRCIA MARIA DA SILVA (CPF nº 055.332.749-60), entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário de Camboriú/SC, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente